Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-12.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001673-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO FLORISVAL FREIRE - CPF: 338.484.321-53 (APELANTE), FRANCISCO FLORISVAL FREIRE - CPF: 338.484.321-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO – SOLICITADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE AFETOU A PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E ENSEJOU O MANEJO DE AÇÕES JUDICIAIS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – NÃO ELUCIDAÇÃO DAS PARTICULARIDADES ATINENTES À SUPOSTA MOROSIDADE ADMINISTRATIVA – CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXPEDIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA –
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
.

À vista da fragilidade do acervo probatório, aliado ao fato de que a certidão de tempo de contribuição restou expedida administrativamente, vislumbra-se que o apelante não conseguiu demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, não sendo possível cogitar, com isso, de necessária indenização por danos material e/ou moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por

Francisco Florisval Freire

em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, ainda, que as custas processuais e o ônus da su
cumbência sejam pagos pelo autor, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença recorrida, com a inversão do ônus da sucumbência, a fim de que o
Estado de Mato Grosso
seja condenado ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais e materiais, dada a extrapolação dos prazos legais pertinentes e violação aos princípios que norteiam a Administração Pública para o fornecimento da Certidão de Tempo de Contribuição requerida administrativamente, que ocasionou impacto na percepção dos proventos de sua aposentadoria, considerando-se, ainda, o quanto dispendido para o manejo de ações judiciais para resolução do impasse, ainda que estivesse advogando em causa própria.

A tanto, argumenta que a situação contextualizada nos autos – desídia da Administração em fornecer o referido documento –
“(...)
equivale a dizer que a lei de regência só é aplicável ao administrado, e não vale nada para a administração. Por oportuno, ressalta-se que sequer houve tramitação do requerimento administrativo do ora apelante, não houve andamentos, o processo administrativo de requerimento de certidão ficou parado, sem previsão para ser

analisado
, com sucessivos adiamentos para
análise
, tudo devidamente alegado e provado nos autos, gerando a continuidade da situação calamitosa do apelante, que estava aposentado proporcionalmente e não podia usufruir da proporcionalidade do tempo que de fato contribuiu por conta de descaso da administração estadual, que indisfarçavelmente violou a lei de regência em diversos aspectos, fazendo dela letra morta, como se não existisse (...)”
(
sic
).

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta por

Francisco Florisval Freire

em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, ainda, que as custas processuais e o ônus da su
cumbência sejam pagos pelo autor, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença recorrida, com a inversão do ônus da sucumbência, a fim de que o
Estado de Mato Grosso
seja condenado ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais e materiais, dada a extrapolação dos prazos legais pertinentes e violação aos princípios que norteiam a Administração Pública para o fornecimento da Certidão de Tempo de Contribuição requerida administrativamente, que ocasionou impacto na percepção dos proventos de sua aposentadoria, considerando-se, ainda, o quanto dispendido para o manejo de ações judiciais para resolução do impasse, ainda que estivesse advogando em causa própria.

Sem razão, contudo.

Na espécie, verifica-se que a pretensão indenizatória se ampara pelo fato do recorrente ter sido transferido para inatividade com aposentadoria
proporcional (na fração de 7/35 da aposentadoria)
, pois não teria apresentado a certidão de tempo de contribuição junto a Administração Pública Federal, que respaldaria a análise das contribuições previdenciárias recolhidas perante o
Estado de Mato Grosso
, de modo que, quando veio a solicitar o referido documento na via administrativa, após transcorrido mais de um ano, o recorrido ainda não havia atendido o seu pleito, ensejando, com isso, que impetrasse ação mandamental e, posteriormente, ajuizasse a respectiva ação originária.

Em análise aos limitados elementos coligidos, observa-se que o pedido administrativo (
requerimento de certidão de tempo de contribuição
) foi protocolado pelo apelante na data de
11.02.2016
junto a
Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso
(id.
84077971
, pp. 01-03), tendo sido atendido, contudo, pela
Mato-Grosso Previdência – MTPREV
apenas em
27.09.2017
(id. 84077997, p. 01).

A despeito do processo administrativo ter demorado cerca de 18 (dezoito) meses para chegar ao seu deslinde, nota-se que a ausência de apresentação pelo recorrente da cópia integral do referido expediente acaba por inviabilizar a análise quanto à eventual violação à duração razoável do processo e aos princípios informadores da atuação da Administração Pública.

Veja, a inexistência da íntegra do procedimento nos autos impossibilita o conhecimento do trâmite processual por completo, não se permitindo compreender, ainda, se foram realizadas diligências, se houve a juntada de novos documentos e pareceres, se foram apresentadas justificativas plausíveis pelo ente estatal para prorrogação do feito e se houve o cumprimento de exigências, a tempo e a modo, por parte do recorrente.

Aliás, conquanto a Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabeleça o prazo
máximo de 120 (cento e vinte) dias para a análise de qualquer requerimento protocolado na esfera extrajudicial, também firma que quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do aludido prazo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas (art. 37, caput, e § 2º), o que, no caso em concreto, sequer é possível verificar
se
e
quando
aludidas medidas
foram

ou não
tomadas.

Nessa linha, dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, o que, à evidência, não se vislumbra no presente caso.

A propósito, como observado na origem, extrai-se do expediente juntado pelo recorrido ao id. 84077997 (
print
do histórico de protocolo – procedimento administrativo nº 58459/2016) que, conquanto o pedido tivesse sido atendido em
27.09.2017
, houve uma tentativa de contatar o recorrente em
19.07.2017
, todavia, em razão do telefone informado não atender, a certidão de tempo de contribuição veio a ser posteriormente enviada por Correio.

Somado a isso, bem registrou o magistrado de primeiro grau que:

“Embora o Estado não possa responder ao que pleiteado de acordo com o que reputa razoável, já que inclusive o tempo de duração do procedimento administrativo se encontra regulado pela Lei estadual n. 7.692/2002,
é certo também que a referida lei de regência não apresenta qualquer consequência quanto a inobservância de prazos que se reputam impróprios, justamente porque, outrossim, prestam observância às nuances do caso concreto, o que se pode dizer do caso em tela, já que o autor deixou o serviço perante o Estado em 2006, e veio pedir a certidão de tempo de contribuição somente em 2016, segundo id 4659014
.

Esse indissociável lapso temporal, somada a observação de que o procedimento administrativo protocolo n. 58459/2016, foi impulsionado, e que inclusive fora demandado perante a SEGES, mas demandava a atuação do MTPREV, id 16139912, resulta na conclusão de que não houve abuso do direito a razoável duração do processo, pelo Estado de Mato Grosso
(...)”
(id.

84078010,
sic
).

Com base nessas considerações e, tendo em vista a fragilidade do acervo probatório, aliado ao fato de que a certidão de tempo de contribuição restou expedida administrativamente, compreendo que o apelante não conseguiu demonstrar o fato constitutivo de seu direito, não sendo possível cogitar, com isso, de necessária indenização por danos material e/ou moral.

Neste sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAU ATENDIMENTO PELO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE – NOTÍCIA DO ESTADO DE SAÚDE AO PACIENTE DE FORMA INAPROPRIADA – PIORA NO ESTADO DE SAÚDE – ÓBITO DO PACIENTE – PRELMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJETADA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

3. Pedido expresso do Apelante por julgamento antecipado da lide.

4. Preliminar rejeitada.

5. Questão fática que, para a sua elucidação, necessária seria a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas. Quando o Apelante, requer o julgamento antecipado da lide, este demonstra o seu desinteresse na realização da audiência instrutória.

6. Nexo causal entre a suposta conduta praticada pela enfermeira (notícia do estado clínico do paciente) e piora no seu estado de saúde, imprescindível é a realização de prova pericial, haja vista tratar-se que questão técnica, a qual não foi realizada por própria opção do Apelante que requereu julgamento antecipado da lide.

7. Segundo as regras processuais, o ônus da prova incumbe ao autor quando se tratar de fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, conforme preconiza o art. 373, incisos I e II, do atual Código de Ritos. Se o autor, ora Apelante, não comprovou fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

8. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 1006244-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 29/05/2021)”

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - DANO MORAL - FATOS QUE NÃO PASSARAM DE MERO ABORRECIMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO - SENTENÇA MANTIDA - – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano Teoria do Risco Administrativo. 2 - Tratando-se de responsabilidade objetiva do ente municipal é prescindível a comprovação da culpa, sendo necessária apenas a prova do dano e da relação de causalidade. 3 -
Cabe à parte autora, o encargo de produzir provas capazes de formar a convicção do juiz em seu favor e à parte ré, o encargo de demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito.
Para que se configure o dever de indenizar é preciso que se demonstre a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano. Para a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento.
4 - Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 5. o procedimento de remoção do veículo da via pública, acarreta transtorno ao Apelante, como destruição de um coqueiro plantado à frente da residência e a destruição da via que dá acesso à sua residência, mas não configuram dano moral.

(N.U 1004307-86.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Francisco Florisval Freire
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021